Tribunal: TJMT
Processo: 1026263-92.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026263-92.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDO DOS REIS SOUZA - CPF: 615.927.301-91 (APELANTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

A parte autora postulou a realização de procedimento cirúrgico e compensação por danos morais. A tutela de urgência foi deferida e a cirurgia realizada no curso do processo.

A sentença reconheceu a perda do objeto e deixou de analisar o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da obrigação de fazer, em razão de tutela de urgência, acarreta perda superveniente do objeto e autoriza a extinção sem resolução de mérito; e (
ii
) saber se a ausência de apreciação do pedido de indenização por danos morais configura julgamento citra petita e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo, especialmente por força de tutela de urgência, não implica perda do interesse processual. Impõe o julgamento de mérito para confirmação da tutela concedida, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A extinção sem resolução de mérito, nessa hipótese, configura erro de procedimento, pois impede a estabilização da tutela e a definição dos ônus sucumbenciais.

A ausência de análise do pedido de danos morais caracteriza julgamento citra petita. Viola os
arts
. 141 e 492 do CPC. Impõe a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento com resolução de mérito e apreciação integral dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 342874360) interposto por GERALDO DOS REIS SOUZA em face da sentença (ID 342874359) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1026263-92.2025.8.11.0002, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA.

A ação originária foi proposta com o objetivo de compelir os entes públicos a realizarem, com urgência, o procedimento cirúrgico de
artroplastia
total primária de quadril não cimentada/híbrida, em razão do diagnóstico de
osteonecrose
bilateral da cabeça femoral (CID M87.0), além de pleitear a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência em 05/08/2025 (ID 342873892), determinando que o Estado de Mato Grosso providenciasse o procedimento cirúrgico no prazo de 15 (quinze) dias.

Após a notícia de que a cirurgia foi efetivamente realizada em 30/08/2025, conforme petição da parte autora (ID 342874354) e espelho do sistema de regulação (ID 342874356), o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença recorrida (ID 342874359). Na referida decisão, entendeu pela ocorrência de perda superveniente do objeto, uma vez que o tratamento requerido na inicial foi realizado, e, com base nisso, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 342874360). Em suas razões, sustenta, em síntese, duas teses principais. A primeira, um erro de procedimento, argumentando que a satisfação da obrigação de fazer no curso do processo, especialmente após deferimento de tutela de urgência, não deveria levar à extinção sem mérito, mas sim a um julgamento de mérito com a confirmação da prestação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A segunda, a nulidade da sentença por julgamento citra petita, pois o juízo de origem deixou de analisar o pedido de indenização por danos morais, o qual foi expressamente formulado na petição inicial e decorreria da mora qualificada e do descumprimento do prazo liminar. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que se julgue o mérito, confirmando a obrigação já cumprida e analisando o pedido indenizatório, ou, subsidiariamente, pela anulação do julgado com retorno dos autos à origem.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 342874362), defendendo a manutenção da sentença e a inexistência de dano moral, dado
o
cumprimento integral da determinação judicial. O Município de Nova Olímpia, por sua vez, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 342874363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Do Equívoco na Extinção do Processo por Perda Superveniente do Objeto

O primeiro e mais substancial argumento do Recorrente refere-se ao erro de procedimento (
error
in procedendo) cometido pelo juízo de origem ao extinguir o feito com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A sentença fundamentou a extinção na "perda do objeto", sob o argumento de que a realização da cirurgia pleiteada no curso da demanda esvaziou o interesse processual.

Contudo, tal entendimento não se alinha à melhor doutrina processual nem à jurisprudência consolidada sobre o tema. A efetivação de uma medida liminar de natureza satisfativa ou o cumprimento voluntário da obrigação pela parte ré, após o ajuizamento da ação, não conduz à perda do interesse de agir. Na realidade, tal circunstância materializa o reconhecimento, ainda que implícito e tardio, da procedência do pedido autoral. A intervenção do Poder Judiciário, provocada pela inércia administrativa inicial, foi o fator causal determinante para que o direito à saúde do Recorrente fosse concretizado.

A análise cronológica dos fatos é eloquente: a petição inicial foi protocolada em 08/07/2025 (ID 342873863), a tutela de urgência foi deferida em 05/08/2025 (ID 342873892) e, somente após a ordem judicial, o procedimento foi autorizado no sistema de regulação em 25/08/2025 e realizado em 30/08/2025 (ID 342874356). A relação de causalidade entre a demanda judicial e a prestação do serviço de saúde é, portanto, inquestionável.

Nesses casos, a extinção do processo sem resolução de mérito mostra-se
tecnicamente
inadequada, pois subtrai da parte autora um provimento jurisdicional definitivo que declare o seu direito e estabilize a situação jurídica. Além disso, cria um vácuo no que diz respeito à responsabilidade pelas verbas de sucumbência, que deve ser regida pelo princípio da causalidade, ou seja, atribuída àquele que deu causa à instauração
do processo. A correta solução processual é o julgamento com resolução de mérito, nos exatos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando-se a tutela provisória que já surtiu seus efeitos práticos. Essa abordagem assegura a formação da coisa julgada material sobre o direito controvertido e permite a análise de eventuais pedidos cumulados, como o de danos morais, que permanecem pendentes de apreciação.

Portanto, a sentença, ao extinguir o processo sem julgar o mérito, incorreu em manifesto erro de procedimento, o que, por si só, já seria suficiente para justificar sua anulação.

Da Nulidade por Julgamento Citra Petita

O segundo vício que macula a decisão recorrida é ainda mais grave: a completa omissão na análise de um dos pedidos formulados na inicial. O Recorrente, na peça de ingresso (ID 342873863), formulou pedido expresso e destacado de condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fundamentado na angústia e no sofrimento decorrentes da demora injustificada na realização de um procedimento cirúrgico urgente.

A sentença, todavia, limitou-se a tratar da obrigação de fazer e, ao constatar seu cumprimento, extinguiu o feito, silenciando por completo sobre o pleito indenizatório. Tal omissão caracteriza o vício de julgamento citra petita, que acarreta a nulidade da decisão por violação direta ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. O Poder Judiciário tem o dever de oferecer uma prestação jurisdicional completa, apreciando todos os pedidos que lhe são submetidos, sob pena de negativa de jurisdição.

A anulação da sentença é, portanto, medida imperativa para sanar essa nulidade. O Recorrente sugere a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) para que esta Turma Recursal julgue desde logo o mérito do pedido de danos morais. Embora a questão de fato — a demora na realização da cirurgia — esteja documentalmente comprovada, a análise do cabimento e do valor da indenização por danos morais envolve a apreciação de teses de defesa apresentadas em contestação (
IDs
342873897 e 342873898), as quais não foram objeto de qualquer valoração pelo juízo de primeiro grau.

Considerando a estrutura dos Juizados Especiais e a importância de se garantir o duplo grau de jurisdição sobre a matéria de mérito não analisada, entendo que a solução mais prudente e tecnicamente correta é anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que o magistrado de primeiro grau profira uma nova decisão, completa e com resolução de mérito, enfrentando tanto a questão da obrigação de fazer (para confirmá-la) quanto o pedido de indenização por danos morais (para acolhê-lo ou rejeitá-lo, com a devida fundamentação).

Dessa forma, garante-se a integralidade da prestação jurisdicional e o respeito ao devido processo legal, sem suprimir uma instância de julgamento sobre o pedido omitido.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
ANULAR
a sentença proferida no ID 342874359, por manifesto
error
in procedendo e julgamento citra petita.

DETERMINO
, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferido novo julgamento, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, apreciando-se a integralidade dos pedidos formulados na petição inicial, quais sejam, a confirmação da obrigação de fazer já cumprida e a análise do pleito de indenização por danos morais, como entender de direito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026